Tribunal: STJ
Processo: 0019255-36.2019.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2556734 - MG (2024/0026520-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : G O R
ADVOGADOS
: MARIA INEZ GUIMARÃES - MG122081
ISABELA FERNANDES BASSALO COUTINHO -
MG163640
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: A H DA S
ADVOGADOS
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
DAVID JUNIO VESPUCIO DA SILVA - MG146876
INTERES.
: B DE O V
ADVOGADO
: ANDRE LUIS GUIMARAES PEREIRA - MG168478
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
Documento eletrônico VDA48126545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 682b9bb7-2b5c-48ec-9bb4-821c56ce2ab6

pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2.
Conforme
externado
anteriormente,
para
entender-se
pela desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento de todo
o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que,
conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O acórdão proferido pela Corte local
foi claro ao expor a vulnerabilidade da vítima, que, ao sofrer os abusos,
não estava em condições de oferecer resistência, "dada a condição de
embriaguez em que se encontrava".
3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da
defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção
da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da
condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido
caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata
baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e
a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso
especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental e determinar a imediata baixa dos autos à origem para execução da
pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em
julgado do recurso proferido no recurso especial, caso não haja interposição de
recurso extraordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48126545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 682b9bb7-2b5c-48ec-9bb4-821c56ce2ab6

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 682b9bb7-2b5c-48ec-9bb4-821c56ce2ab6

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2556734 - MG (2024/0026520-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : G O R
ADVOGADOS
: MARIA INEZ GUIMARÃES - MG122081
ISABELA FERNANDES BASSALO COUTINHO -
MG163640
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: A H DA S
ADVOGADOS
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
DAVID JUNIO VESPUCIO DA SILVA - MG146876
INTERES.
: B DE O V
ADVOGADO
: ANDRE LUIS GUIMARAES PEREIRA - MG168478
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2.
Conforme
externado
anteriormente,
para
entender-se
pela desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento de todo
o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que,
conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O acórdão proferido pela Corte local
foi claro ao expor a vulnerabilidade da vítima, que, ao sofrer os abusos,
não estava em condições de oferecer resistência, "dada a condição de
embriaguez em que se encontrava".
3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da
defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção
da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da
condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido
caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata
baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e
a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso
especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe novos embargos declaratórios ao acórdão de fls. 1.478-
G. O. R.
1.481, em que a Sexta Turma rejeitou o segundo recurso integrativo.
Nas razões destes embargos de declaração, a defesa reitera a omissão
quanto ao pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o
delito na forma simples. Para tanto, afirma que "sobre o pedido de desclassificação
do crime de estupro de vulnerável para o crime de estupro simples, afirmaram não
poderem manifestar acerca de tal possível desclassificação em razão de ser vedado
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

pela súmula 7, uma vez que para tal conclusão seria necessário o reexame das
provas" (fl. 1.492).
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas

, grifei).
26/2/2021
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Conforme explicitado no acórdão embargado, verbis:

Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas
constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da
condenação do recorrente
de sua conduta é
e da desclassificação
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência,
matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, a teor do
enunciado na
, porquanto exige o reexame
Súmula n. 7 do STJ
aprofundado das provas colhidas no curso da instrução probatória,
conforme também assinalado nos precedentes retro citados.
Por fim, entendo idônea a motivação lançada para o aumento da
pena pela causa do
, diante da menção da
estupro coletivo
participação de 4 agentes na ação delituosa.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

[...]
1. A Corte de origem, após ampla análise do conteúdo probatório,
decidiu pela suficiência das provas orais e documentais
produzidas para fins de condenação, sobretudo a palavra da vítima
e da sua mãe, e de acordo com laudo pericial apontando a
violência sexual.
1.1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de
recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ 2.
Sobre a continuidade delitiva, "o entendimento pacificado neste
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se
a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
24/10/2017
6/11/2017
2.1. No caso, mantido o aumento da pena na fração máxima de 2
/3 pela continuidade delitiva, diante da reiteração da conduta,
então praticada semanalmente contra a vítima dos abusos sexuais
por longo tempo.
3. No tocante ao art. 226, II, do CP, o pleito de decote da referida
causa de aumento de pena também encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.217.808/SP
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Paciornik
12/9/2023
18/9/2023
, grifei).

De fato, correta está a decisão que entendeu pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ para a
do réu no delito em
absolvição
apuração.

O acórdão proferido pela Corte local foi claro ao expor a vulnerabilidade
da vítima, que, ao sofrer os abusos, não estava em condições de oferecer
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

resistência, "
" (fl. 1.022,
dada a condição de embriaguez em que se encontrava
destaquei).
Portanto, não há fundamento que justifique a oposição dos
, os quais se prestam apenas a sanar eventual
novos embargos de declaração
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado, e não a reapreciar a
causa.
Resumindo: ao contrário do que alega a defesa – que alega que esta
Corte Superior apontou quais foram os pontos que, em tese, deixou a defesa de
enfrentar –, desde a primeira decisão, foi ressaltado que o agravo em recurso
especial deveria ter, na petição de agravo em recurso especial, fundamentado clara,
específica e pormenorizada sua impugnação ao argumento relativo à incidência da
Súmula n. 283 do STF.
Na hipótese, reitera-se o caráter manifestamente protelatório na atuação
, mediante a sucessiva interposição de recursos que, sabidamente, não
da defesa
têm o condão de influenciar no resultado do feito.
Nota-se, dessa forma, a intenção da defesa de procrastinar, a qualquer
custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de
recorrer, postura que onera os serviços judiciários, como se não houvesse outros
cidadãos à espera de prestação jurisdicional.
A defesa, ao assim agir, mostra desrespeito à decisão proferida pela
Sexta Turma, que encerrou a discussão neste Superior Tribunal de Justiça.
O direito de recorrer, consagrado na estrutura judiciária brasileira desde
as suas mais remotas matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma
abusiva, já que desencadeia, de forma reflexa, lesões a outros direitos, como o da
razoável duração do processo.
Por esse motivo, na seara penal, nos casos peculiares em que é
constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, este Superior Tribunal admite
a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da
.
apresentação de novas irresignações
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

[...]
3. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência da
embargante diante das sucessivas oposições de embargos de
declaração contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta
Corte, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório,
no intuito de impedir o trânsito em julgado da sentença
condenatória, constituindo abuso de direito, em razão da violação
dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no
processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da
ampla defesa.
4. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Sodalício, diante
da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios
pela parte, em abuso do seu direito de defesa, é de se determinar
a baixa dos autos para o início da execução da sanção,
independente da publicação do acórdão.
5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa
dos autos para o início da execução da sanção imposta à
embargante, independente da publicação do acórdão, devendo-se
proceder à certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.191.360/SP
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
Jorge Mussi

16/11/2018

[...]
2. O recorrente, nestes quartos embargos de declaração, reitera os
mesmos argumentos já rechaçados nos acórdãos anteriores, o que
evidencia ser o presente recurso meramente protelatório, ficando
caracterizado o manifesto abuso do direito de recorrer.
3. Tratando-se de recurso meramente protelatório, certifique-se o
trânsito em julgado, independentemente da interposição de novo
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
, Rel. Ministro
,
AgRg no AREsp n. 99.096/MA
Humberto Martins
Corte Especial, DJe
).
16/12/2016

No mesmo sentido, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. A sucessiva
interposição de recursos contrários à jurisprudência consolidada
pelo Pretório Excelso configura abuso do direito de recorrer.
Precedentes. Caráter protelatório do recurso. Determinada a
certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
(
, Rel. Ministro
, 1a T.,
ED-AgR no ARE n. 1.085.503/DF
Luiz Fux
DJe
).
17/9/2018

Assim,
,
o recurso integrativo não comporta sequer conhecimento
porque: a) o acórdão impugnado demonstrou a ausência de vícios nas decisões
anteriores; b) a irresignação resume-se a mero inconformismo com o resultado do
julgamento; c) a defesa mostra desrespeito à decisão proferida pela Sexta Turma e
a intenção de procrastinar o trânsito em julgado da condenação.
Eventual irresignação, o recurso extraordinário deve ser dirigida ao
Supremo Tribunal Federal, para que analise a matéria, como entender de direito,
ante o esgotamento da prestação jurisdicional nesta Corte.
À vista do exposto,
. Diante do
não conheço dos embargos de declaração
abuso do direito de defesa, determino a imediata baixa dos autos à origem para
execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual
, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar
interposição de outro recurso
o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, caso não haja
interposição de recurso extraordinário
Documento eletrônico VDA48126731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 1b3e4b3f-7f28-490c-9af8-87f347277e86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0026520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.556.734 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00192553620198130261 0261190019255 10261190019255004
192553620198130261 261190019255
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A H DA S
ADVOGADOS
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
DAVID JUNIO VESPUCIO DA SILVA - MG146876
AGRAVANTE
: G O R
ADVOGADOS
: MARIA INEZ GUIMARÃES - MG122081
ISABELA FERNANDES BASSALO COUTINHO - MG163640
AGRAVANTE
: B DE O V
ADVOGADO
: ANDRE LUIS GUIMARAES PEREIRA - MG168478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: L F T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G O R
ADVOGADOS
: MARIA INEZ GUIMARÃES - MG122081
ISABELA FERNANDES BASSALO COUTINHO - MG163640
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: A H DA S
ADVOGADOS
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
DAVID JUNIO VESPUCIO DA SILVA - MG146876
INTERES.
: B DE O V
ADVOGADO
: ANDRE LUIS GUIMARAES PEREIRA - MG168478
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e
determinou
a
imediata
baixa
dos
autos à
origem
para execução da
pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro
recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado do
recurso proferido no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
C5422451556411:0515614@
2024/0026520-1 - AREsp 2556734 Petição : 2024/0112214-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:55
Código de Controle do Documento: 0E3B81BA-0F9F-4D61-BB5B-74BEC461A8A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0026520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.556.734 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422451556411:0515614@
2024/0026520-1 - AREsp 2556734 Petição : 2024/0112214-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:55
Código de Controle do Documento: 0E3B81BA-0F9F-4D61-BB5B-74BEC461A8A0